Tribunal: TJSP
Processo: 0014035-48.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001060
ACÓRDÃO
48645
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014035-48.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
REGINALDO GALDENCIO VIANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014035-48.2020.8.26.0071 -Voto no
2
voto número 48.645
Agravo em Execução no 0014035-48.2020.8.26.0071
(Exec. no 1.002.544 - 1a Vara das Execuções Criminais - Foro de Bauru)
Agravante: REGINALDO GALDENCIO VIANA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 24/26,
acrescenta-se que foi indeferido o pleito de progressão de regime,
formulado pelo sentenciado Reginaldo Galdencio Viana, em virtude
da não satisfação do requisito de ordem objetiva.
Reginaldo Galdencio Viana agravou, por intermédio da
Defensoria Pública, à fl. 01, que apresentou as razões, às fls. 02/09,
buscando a retificação do cálculo de pena para constar o prazo de 40%
para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação
do artigo 112, inciso V, da Lei das Execuções Penais, eis que o lapso de
60% é restrito aos condenados reincidentes em crime hediondo, o que não
é o caso do sentenciado. Requer, assim, a progressão do agravante ao
regime prisional semiaberto.
O recurso foi contrariado, às fls. 30/36; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 37; e, a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 51/54, opinou por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo comporta parcial provimento, como adiante
se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014035-48.2020.8.26.0071 -Voto no
3
Com efeito, o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90, que
expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o
cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo que
fossem reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se
comum ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi expressamente
revogado com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Dessa forma, considerando a ausência de previsão legal
acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por
crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum,
deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser
adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da
Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente
que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou
equiparado, primários. A propósito “[...] Assim, como não é crime
hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII,
da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado
deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo): Lei de
Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a
fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre
a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime, uma vez
que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi mais
benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo. Lei de Crimes
Hediondos (8.072/1990): Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso
dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014035-48.2020.8.26.0071 -Voto no
4
de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o
do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal). (Redação dada pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no
13.964, de 2019) Para a progressão de regime, então, em razão do crime
de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico
de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada,
porque embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao
novo percentual (40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido
pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no 533.016 MG; Rel.: Min.
Reynaldo Soares da Fonseca Decisão Monocrática; Data de Publicação:
31.03.2020).
Assim, o lapso temporal a ser exigido para a
progressão de regime, no caso em questão, deve ser de 40%.
Contudo, embora na data deste julgamento, resulte a
impressão de que ele preenchera o requisito objetivo temporal para a
concessão da benesse pretendida neste recurso de agravo, isto é, a
progressão de regime, a prudência recomenda que o juízo das
execuções criminais competente recalcule o tempo de pena
cumprido, e assim, possa constatar, com a certeza que a lei exige, o
preenchimento deste requisito de ordem objetiva.
Cabe, ainda, considerar que não houve análise do
requisito subjetivo em primeiro grau, motivo pelo qual não poderá ser
realizada nesta Instância, sob pena de supressão de grau de
jurisdição e, por isso, os presentes autos deverão retornar à primeira
instância, também, para a apreciação meritória do pedido de
progressão de regime.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo em
execução interposto, para formação de expediente de progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014035-48.2020.8.26.0071 -Voto no
5
regime, observando-se a orientação supra
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR